Tribunal: TJDFT
Processo: 0752306-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito de condenações, eis que tem por objetivo afastar ato ilegal ou de abuso de autoridade, o que não se pode dar estas conotações a sentenças prolatadas por autoridades com investiduras regulares.

2. O presente pedido se relaciona com direito ou não a progressão de regime, já negado pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, e de que não houve qualquer irresignação da Defesa em relação à decisão. Diante de um quadro processual como este, não se pode usar-se de forma substitutiva o habeas corpus, eis que não existem atos ilegais ou abusivos de autoridades a serem corrigidos por este Tribunal.

3. Ordem não conhecida.